Tribunal: STF
Processo: HC 198799
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual Penal. Habeas corpus. Roubo majorado. Explosão. Organização criminosa. Porte de arma de fogo de uso restrito. Prisão preventiva. Alegação de excesso de prazo. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que negou provimento ao RHC 137.926/MA, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente e posteriormente condenado pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 2°, I, II e V, e no art. 251, § 2°, do Código Penal; art. 2°, § 2°, da Lei 12.850/2013; art. 16, caput e parágrafo único, III, da Lei 10.826/2003, todos em concurso material e concurso de agentes, nos termos do art. 69 e do art. 29 do Código Penal, à pena de 21 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado. Foi negado o direito de recorrer em liberdade. 
    3. Contra a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. Denegada a ordem, sobreveio a interposição de RHC (137.926/MA) no STJ. O Relator, Ministro Felix Fischer, negou provimento ao recurso.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, excesso de prazo da custódia preventiva, destacando que o paciente está preso há mais de 4 anos e 10 meses. Daí o pedido de concessão da ordem em favor do paciente para “que seja reconhecido seu direito de responder ao processo em liberdade até o trânsito em julgado”. Subsidiariamente, pleiteia a “aplicação de outra medida cautelar diversa da modalidade preventiva”.
    5. Decido.
    6. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    7. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    8. Não é o caso de concessão da ordem de ofício. O STF já decidiu que eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo).
    9. No caso de que se cuida, a autoridade impetrada ressaltou as “peculiaridades da causa, que investiga estruturada organização criminosa voltada à prática de crimes contra o patrimônio, com registro de apreensão em posse do recorrente de ‘diversas armas de fogo (fuzis, pistolas e um revólver), munições de diversos calibres, máscaras e uma grande quantidade de células rasgadas e avariadas, as quais indicavam serem oriundas de explosão de cofres bancários’”. Além disso, destacou que a instrução criminal já se encerrou, tendo o paciente sido condenado em primeiro grau, em 23.07.2019, a mais de vinte e um anos de reclusão, em regime inicial fechado (doc. 3, p. 6). De modo que não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da prisão cautelar.
    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 17 de março de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator